Tribunal: TJPA
Processo: 0000207-20.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? LATROCINIO ? REDUÇÃO DA PENA FIXADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS JSUTIFICAM O QUANTUM FIXADO. Destarte, em que pese o comportamento da vítima ser considerado causa neutra, a pena aplicada mostra-se em consonância com o caso em exame, vez que deve-se levar em consideração, além dos critérios quantitativos, os critérios qualitativos, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal. Ademais, o julgador dentro de sua discricionariedade aplica a sanção que entenda adequada à infração praticada, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime. Na segunda-fase, reconheceu o Magistrado a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe, aplicando o artigo 67 do CPB. Ressalvando que embora entenda pela preponderância desta última, deixa de exasperá-la considerando já ter sido fixada no patamar máximo, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de causas de diminuição e aumento. No tocante estritamente a pena de multa, fixada em 3.000 (três mil) dias-multa, vislumbra-se que foi aplicado em desacordo com as disposições do artigo 49 do CPB, que prevê o máximo em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Nesse sentido, adequo a este quantum, em consonância com a pena corporal aplicada. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para adequar a pena de multa, permanecendo inalterada as demais disposições da sentença recorrida, nos termos do voto. Unanimidade.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: SEBASTIÃO DE SOUSA BARBOSA NETO
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
PROCESSO N.º 0000207-20.2016.8.14.0051
EMENTA: APELAÇÃO - LATROCINIO - REDUÇÃO DA PENA FIXADA -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS JSUTIFICAM O QUANTUM FIXADO. Destarte, em que pese o comportamento da vítima ser considerado causa neutra, a pena aplicada mostra-se em consonância com o caso em exame, vez que deve-se levar em consideração, além dos critérios quantitativos, os critérios qualitativos, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal. Ademais, o julgador dentro de sua discricionariedade aplica a sanção que entenda adequada à infração praticada, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime. Na segunda-fase, reconheceu o Magistrado a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe, aplicando o artigo 67 do CPB. Ressalvando que embora entenda pela preponderância desta última, deixa de exasperá-la considerando já ter sido fixada no patamar máximo, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de causas de diminuição e aumento. No tocante estritamente a pena de multa, fixada em 3.000 (três mil) dias-multa, vislumbra-se que foi aplicado em desacordo com as disposições do artigo 49 do CPB, que prevê o máximo em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Nesse sentido, adequo a este quantum, em consonância com a pena corporal aplicada.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para adequar a pena de multa, permanecendo inalterada as demais disposições da sentença recorrida, nos termos do voto.
Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, reduzindo a pena de multa,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM N.º 0000207-20.2016.8.14.0051
APELANTE: SEBASTIÃO DE SOUSA BARBOSA NETO
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

R e l a t ó r i o

SEBASTIÃO DE SOUSA BARBOSA NETO
, por meio de sua advogada, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém.

Narra à denúncia que no dia 14 de dezembro de 2015, por volta das 08h30min, a vítima encontrava-se de serviço no 3º BPM, tendo que se ausentar para ir à casa de sua genitora, quando foi abordada pelo recorrente, o qual com o intuito de subtrair-lhe sua arma de fogo, antes que a vítima esboçasse reação, atingiu-lhe com um tiro fatal na cabeça, tendo fugido com a res furtiva. Que posteriormente foi preso no município de Rurópolis já praticando outros crimes, ocasião em que confessou a prática do delito, relatando uma rede criminosa que atuava no município.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 30 (trinta) anos de reclusão e 3.000 (três mil) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 3º, 2ª parte, do CPB, em regime fechado.

Inconformado interpõe o presente recurso, aduzindo que o quantum atribuído na sentença se mostra excessivo, no tocante a análise das circunstâncias judiciais, devendo ser levado em consideração ainda a sua confissão espontânea.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para redimensionar a pena-base ante a ausência de fundamentação idônea.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a redução da pena por considerá-la exasperada, no tocante a análise das circunstancias judiciais, devendo ser levado em consideração também a confissão espontânea.

Da análise dos autos verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão e 3.000 (três mil) dias-multa, em razão dos vetores negativos valorados, nos termos da fundamentação abaixo:
1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, pelo modus operandi, eis que se aproximou da vítima sorrateiramente, efetuando disparo fatal em sua cabeça, impossibilitando qualquer forma de defesa;
2. ANTECEDENTES: acusado possui diversos antecedentes criminais, vez que possui contra si decisões judiciais transitadas em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;
3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social é péssima, possuindo antecedentes criminais por todas as comarcas por onde passa, aterrorizando os munícipes com crimes de índole patrimonial além de tráfico de drogas, o que retira a paz social dos locais onde veio a habitar, ainda que temporariamente;
4. PERSONALIDADE: personalidade do réu é violenta e voltada para o crime, não aparentando qualquer remorso pelas suas ações, tratando-se de pessoa que não se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;
5. MOTIVOS: os motivos do crime foram analisados em sede de agravantes, qual seja, a subtração da arma para a prática de outros delitos. Motivo que desfavorece o réu mas não será analisado neste momento para se evitar bis in idem;
6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que praticou o latrocínio logo após a prática de outro crime patrimonial na farmácia, o que demonstra ainda mais a perversidade e periculosidade do réu;
7. CONSEQUÊNCIAS: gravíssimas, eis que não só a Corporação Polícial perdeu uma policial exemplar, como deixou também família e descendentes órfãos. Foi ceifada a vida de uma pessoa de bem, trabalhadora e que contribuía com a coletividade;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito. Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é DESFAVORÁVEL ao réu.
Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critério quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).
A hediondez do crime imputado ao Réu, norteado pelo infamante propósito de subtrair a arma da vítima, a forma como foi executada quando, indefesa, foi covardemente abatida.
Tudo isto conduz, inevitavelmente, ao mais profundo juízo de reprovabilidade.
Os fatos aqui reconhecidos como de autoria do réu, negam a própria racionalidade humana e agridem a consciência jurídica universal, justificando a aplicação da norma sancionatória em grau máximo.

Destarte, em que pese o comportamento da vítima ser considerado causa neutra, entende esta relatora que a pena fixada mostra-se em consonância com o caso em exame, em que as circunstancias analisadas justificam a reprimenda fixada, vez que deve-se levar em consideração, além dos critérios quantitativos, os qualitativos, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal.

Ademais, o julgador dentro de sua discricionariedade aplica a sanção que entenda adequada à infração praticada, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime.

Nesse sentido:
¿(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPUGNADA.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
2. Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.
3. Na hipótese dos autos, ao exasperar a pena-base, utilizando como fundamento o deslocamento de uma das qualificadoras, a Corte recorrida alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício, inexistindo violação à lei federal na espécie.
4. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 830.554/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018) grifo nosso.

Na segunda-fase da dosimetria da pena, reconheceu o Magistrado a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe, aplicando o artigo 67 do CPB. Ressalvando que embora entenda pela preponderância desta última, deixa de exasperá-la considerando já ter sido fixada no patamar máximo. Assim, a pena permaneceu no mesmo quantum da primeira-fase e diante da inexistência de causas de diminuição e aumento, tornou-se definitiva.

Com relação a pena corporal, como já fundamentado no presente voto, entende esta relatora que não merece reforma, vez em consonância com a gravidade da conduta e as circunstâncias negativas valoradas e de acordo com os fins da pena.

No tocante estritamente a pena de multa, fixada em 3.000 (três mil) dias-multa, vislumbra-se que foi aplicado em desacordo com as disposições do artigo 49 do CPB, que prevê o máximo em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Nesse sentido, adequo o quantum, reduzindo-a para 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em consonância com a pena corporal aplicada.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para adequar a pena de multa as disposições legais pertinentes, reduzindo-a para 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, permanecendo inalterada as demais disposições da sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora